Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704521-76.2022.8.07.0010 RECORRENTE: AMANDA RODRIGUES NASCIMENTO RECORRIDO: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURÍPEDES BARCANUFE DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INTEGRANTE DE GLEBA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há ressarcimento por danos materiais pela demolição do imóvel se ficou expressamente consignado no contrato havido entre as partes as condições do lote: não regularizado, sem documentação e inserido em uma gleba maior. 2. Imprescindível para a caracterização do dano moral a presença do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade. 3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 4. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 450, 457, 475 e 927, todos do CPC, 186 e 957, ambos do Código Civil, e 133 da Lei 6.138/2018, sustentando que, embora conste no contrato de cessão de direitos que o imóvel não era regularizado, a cessionária, ora recorrente, lesada pelo inadimplemento contratual dos recorridos, tem direito à multa contratual, com a restituição pelos valores gastos com a construção, bem como indenização pelos danos morais e materiais sofridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 450, 457, 475 e 927, todos do CPC, 186 e 957, ambos do Código Civil, e 133 da Lei 6.138/2018, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030